Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009772-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA - CPF: 002.620.091-02 (ADVOGADO), NUBYA CIRQUEIRA DE CASTRO - CPF: 412.907.631-00 (ADVOGADO), EDUARDO MESSIAS ROLINS - CPF: 015.853.311-98 (ADVOGADO), MATEUS ROCHA DE LISBOA - CPF: 040.538.681-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada, nos autos da Ação Anulatória, que determinou a realização da prova pericial contábil.

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado que
é incontroverso a ocorrência de glosa na autuação fiscal ora judicializada.

Assevera
a sequência cronológica e a elucidação dos fatos acima expostos se torna fundamental para o deslinde destes autos. Isso porque, em sede de agravo de instrumento, justamente em razão do fato de tal recurso ter sido interposto em momento pretérito à contestação da Procuradoria, não havia se tornado fato incontroverso,

Salienta que a realização da prova pericial determinada não apresenta o caráter de necessidade e que comprometerá a duração razoável do processo.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento, para dispensar a prova pericial em comento.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, no id. 172958666.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, interposto pela empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada
que determinou a realização da prova pericial contábil.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e
o julgado foi devidamente fundamentado em precedente desta Corte, ao constatar a não existência óbice legal da realização da prova pericial.

Assim, sem delongas, não há existência de qualquer impedimento na realização da prova pericial contábil, porque a Administração Pública Estadual apenas afirma que não impede o aproveitamento de crédito decorrente de benesse fiscal, desde que de acordo com a legislação vigente.

logo, parece-me que a matéria exige que as questões sejam, efetivamente, delimitadas e esclarecidas de forma pormenorizada, para viabilizar uma decisão justa e adequada à resolução do conflito.

Nessa quadra, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva, haja vista que a construção de um robusto conjunto probatório é ponto de partida fundamental para a configuração do interesse comum, devendo sempre priorizar nos autos a obrigação de esclarecimento, além do próprio dever de cooperar previsto no artigo 6º do mesmo diploma legal.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023